Tribunal: TJPA
Processo: 0801731-98.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801731-98.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DJAIR FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801731-98.2023.8.14.0301

AGRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO:

DJAIR FERREIRA DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais ao consumidor Djair Ferreira da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a cobrança realizada pelo banco foi indevida, justificando a repetição do indébito em dobro; e (iii) determinar se o desconto indevido sobre benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso contrário a súmula, acórdão de recursos repetitivos ou jurisprudência dominante, conforme previsão do Regimento Interno do TJPA e do CPC, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

A cobrança indevida justifica a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o banco não demonstrou engano justificável na realização dos descontos.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, pois decorre do risco da atividade e da falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a comprovação de dolo ou culpa.

O dano moral é
in re ipsa
, pois o desconto indevido sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura afronta ao direito do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

A majoração dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que nega provimento a recurso contrário à jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade.

A repetição do indébito em dobro é devida quando não há comprovação de engano justificável na cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 926 e 1.021, § 3º; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJ 03/05/2022; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/05/2017.

RELATÓRIO

1 – RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei parcial provimento.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
, interposto nos autos da ação ajuizada por
DJAIR FERREIRA DA SILVA
.

Na origem, o agravado ingressou com a referida demanda judicial questionando a legalidade da contratação de um
cartão de crédito consignado
e os descontos realizados em sua folha de pagamento. Alegou que não houve plena ciência das condições contratuais e que a instituição financeira não prestou os esclarecimentos necessários sobre a modalidade do crédito contratado.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em um
empréstimo consignado convencional
, bem como a restituição dos valores cobrados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contra essa decisão, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs
Apelação Cível
, buscando a reforma do julgado. Contudo, sobreveio
decisão monocrática
do relator negando provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em seus exatos termos.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente
recurso
, alegando, em síntese, que a decisão monocrática fere o
princípio da colegialidade
, defendendo a necessidade de apreciação do recurso pelo colegiado. Sustenta, ainda, que a contratação do crédito foi regularmente formalizada pelo agravado, conforme as normas do Banco Central e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a licitude da cobrança decorrente da modalidade de cartão de crédito consignado.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática e a remessa do recurso para julgamento pelo colegiado, pleiteando a reforma da sentença de primeiro grau, com a improcedência dos pedidos formulados pelo agravado.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 24935623.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

2 – VOTO:

2.1 – Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

2.2 – Mérito:

Ausentes as preliminares, passo ao julgamento do mérito.

Inicialmente,
acerca da possibilidade de proferir a decisão agravada na sua forma monocrática, destaco o texto do Regimento Interno do TJPA:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

(
grifos nossos)

Além disso, o CPC estabelece:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante
.

Tendo em vista que, a decisão fundamentou-se no entendimento do C. STJ, n
ão há qualquer afronta ao princípio da colegialidade, pois o presente agravo interno permite a reavaliação da matéria pelo órgão colegiado, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

O recorrente sustenta, em síntese, que a contratação do cartão de crédito consignado BB Previdência Social VISA ocorreu de forma regular e que os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado são legítimos. Alega, ainda, que não houve dano moral a ser indenizado, nem comprovação do suposto prejuízo material. Por fim, questiona a legalidade da decisão monocrática, argumentando que deveria ter sido proferida por órgão colegiado, e requer a nulidade da decisão agravada.

De pronto
, destaco
que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O CDC estabelece em seu art. 6º, III, o direito do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços oferecidos, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos e preços, bem como sobre os riscos que apresentam. No caso, não há nos autos qualquer evidência de que o agravado tenha sido devidamente informado acerca da natureza do contrato, tampouco que tenha anuído expressamente à contratação do cartão de crédito consignado.

Além disso, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a responsabilidade do banco agravante decorre do risco da atividade e da falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a existência de dolo ou culpa.

A repetição do indébito em dobro foi corretamente determinada, pois restou evidenciado que os descontos indevidos ocorreram sem respaldo contratual. O art, 42, parágrafo único, do CDC, dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, não há qualquer elemento que demonstre engano justificável por parte do agravante, razão pela qual a devolução em dobro deve ser mantida. Nessa direção, destaco o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art . 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

A condenação ao pagamento de danos morais também se mostra devida. O desconto indevido sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura afronta ao direito do consumidor e ultrapassa o mero dissabor, configurando abalo moral indenizável.

Conforme entendimento do C. STJ, “o dano moral, em casos como o presente, é considerado
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou”. (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Por fim,
é importante destacar que a vedação contida no art. 1.021, §3º, do CPC tem sido mitigada pela jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, ao interpretar o referido dispositivo, entendeu que ele não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para reiterar seus fundamentos, especialmente quando a parte recorrente não apresenta argumentos novos.

Portanto, destaca-se o precedente: "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente" (EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017).

Dessa forma, conjecturo estar devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada, tendo em vista o entendimento das Cortes Superiores.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 15% sobre o valor arbitrado na instância anterior, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 25/03/2025